Tribunal: TJPA
Processo: 0800070-17.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800070-17.2021.8.14.0055

APELANTE: MARIA ERINELDES PEREIRA DE SOUSA

ADVOGADO DATIVO: JESSICA GABRIELLE PICANCO ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
1) PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.
Inadequação da via eleita. Pedido prejudicado em razão do julgamento do presente apelo.
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão de objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo
3) PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Pena arbitrada que se revela exacerbada e desproporcional, devendo ser reduzida, mas não ao patamar mínimo como pleiteado, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal.
4) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA
. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, bem como justifique não lhe fixar a fração máxima legal, sua aplicação é medida que se impõe. Pena final redimensionada, regime inicial de cumprimento alterado para o semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB.
5) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA.
Nos termos do art. 44 do CPB, em se constatando a presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a almejada substituição resta descabida.
6) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Maria Erineldes Pereira de Sousa, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que a condenou como incursa no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso. No ato, a recorrente foi absolvida da imputação inicial referente ao art. 32 da Lei nº 9.605/1998.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição da recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Por fim, pugnou, ainda, pelo direito de recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que tange ao pedido de recorrer em liberdade.

Destaque-se que, além de não ser a presente via adequada ao pleito, pois assim seria o remédio constitucional do
habeas corpus,
tem-se que na atual conjuntura processual, o aludido pedido encontra-se inclusive prejudicado, em razão do julgamento do presente apelo, de sorte a sequer merecer ser conhecido o recurso neste aspecto.

Narra a peça acusatória,
verbis:

“Narram os presentes autos que, no dia 21.01.2021, por volta das 17h45min, a Denunciada MARIA ERINELDES PEREIRA DE SOUSA, foi presa em flagrante delito na posse de 01 (um) saco plástico com grande porção de substância entorpecente conhecida como “PÓ DE COCAÍNA” e 01 (uma) “PEDRA DE OXI” de tamanho grande, embalada em saco plástico, prontas para serem comercializadas, em desacordo com a determinação legal.

Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar que estava em policiamento ostensivo, obteve informações através de moradores do Bairro Perpétuo Socorro, de que havia uma grande movimentação em uma residência localizada ao lado de um mercadinho e que, possivelmente, estaria ocorrendo a comercialização de entorpecentes naquele local.

Diante disso, os Policiais Militares se dirigiram até a residência informada e, ao chegarem, foram recebidos por MARIA ERINELDES PEREIRA DE SOUSA, ora denunciada, a qual franqueou a entrada da equipe Policial.

Consta nos autos que, durante as buscas no local, os Policiais Militares encontraram no quintal da residência 01 (um) saco plástico contendo grande quantidade de substância entorpecente conhecida popularmente como “PÓ DE COCAÍNA”, 01 (um) filhote de papagaio em situação de maus tratos, 16 (dezesseis) peças de roupas, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) motocicleta.

Diante dos fatos, a denunciada MARIA ERINELDES PEREIRA DE SOUSA foi encaminhada até a Autoridade Policial para os procedimentos legais e, ao chegar na Delegacia, a equipe Policial solicitou o apoio de uma Policial feminina para fazer o procedimento de revista na denunciada, ocasião em que foi encontrado em seu poder 01 (uma) “PEDRA DE OXI” de tamanho grande.

Perante Autoridade Policial, a Denunciada não negou a autoria do crime.

Assim, a forma como a droga estava, a quantidade da mesma, os depoimentos das testemunhas, bem como da própria denunciada, evidenciam claramente a prática do crime previsto nos ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06 C/C. ART. 32 DA LEI Nº 9.605/98.”.

Assim, foi a apelante denunciada e regularmente processada, sendo ao fim sentenciada nos termos acima.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
:

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição da recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca de sua autoria, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e, principalmente, em juízo.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência da recorrente:
“
16 (DEZESSEIS) PEÇAS DE ROUPAS 16 PEÇAS QUE ALGUMAS ESTÃO COM ETIQUETAS. 1 UMA GRANDE PORÇÃO DE ENTORPECENTE SEMELHANTE A PÓ DE COCAÍNA. 1 UMA GRANDE PEDRA DE UM MATERIAL SEMELHANTE AO ENTORPECENTE CONHECIDO POPULARMENTE COMO OXI. 1 UM APARELHO CELULAR IPHONE 7 PLUS ROSE. 1 UMA MOTOCICLETA MARCA E MODELO: HONDA POP 110, CHASSI: 9C2JB0100KR341788, ANO FAB.: 2019, ANO MOD.: 2019, COR: VERMELHA. 1 UM ROLO DE PAPEL FILME, PEDAÇOS DE SACO PLÁSTICOS. 1 UM FILHOTE DE PAPAGAIO
”.

O Laudo Técnico, por seu turno, atestou resultado conclusivo “POSITIVO” para substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “Cocaína”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares DAVID RUFINO DA COSTA, ERIC JUSTINO DOS SANTOS e DANIEL KENEDY DE OLIVEIRA GOMES, transcritos fielmente nas alegações finais da acusação:

“
A testemunha
DAVID RUFINO DA COSTA SILVA (PM)
, ouvida em juízo, declarou: Que receberam informações de que provavelmente estava ocorrendo comercialização de entorpecentes; Que empreenderam diligência até o endereço informado; Que a acusada prontamente deixou a equipe policial adentrar na residência; Que a princípio nada foi encontrado na residência, porém foi feita averiguação no quintal da casa e foi encontrada substância aparentemente sendo cocaína; Que as informações que receberam era que em uma residência com uma mulher e dois homens; Que visualmente a droga aparentava ser cocaína; Que tinha uma parte da droga em pó e outra parte em 02 (duas) pedras, uma maior e outra menor; Que parte da droga aparentava estar pronta para venda e outra provavelmente ainda ia ser preparada; Que encontraram roupas com etiquetas, bem como um papagaio dentro de uma caixa de sapato; que o papagaio aparentemente estava com fome; Que a ré informou que estava preparando um alimento para dar ao papagaio; Que o papagaio era recém-nascido; Que o pássaro não tinha lesões; Que a acusada negou a propriedade da droga; Que não foi realizada a busca pessoal no momento da apreensão, apenas na delegacia; Que posteriormente, quando realizada a busca pessoal, foi encontrada uma pedra de óxi com a acusada; Que não sabe detalhar a busca pessoal, pois quem realizou foi uma policial feminina. Nada mais acrescentou.

A testemunha
ERIC JUSTINO DOS SANTOS (PM)
, ouvida em juízo, declarou: Que receberam informações que em uma residência estaria tendo movimentações de venda de entorpecentes; Que ao ver a guarnição a ré tentou correr para os fundos da casa, mas logo em seguida abriu a porta; Que foi realizada revista no local e encontraram porção de substância semelhante a cocaína; Que logo após foi realizada a condução até a delegacia de polícia, na qual foi solicitada a presença de uma PM feminina para fazer revista pessoal na ré; Que na delegacia a ré constantemente queria ir até o banheiro; Que durante as buscas pessoais foi encontrada substância entorpecente nas partes intimas da ré; Que durante a abordagem estava neta da acusada e outro cidadão não identificado; Que a acusada negou a propriedade da droga; Que a primeira porção da droga estava dentro de um saco; Que a droga ainda não estava fracionada; Que a droga encontrada durante as buscas pessoais estava em pedra, em quantidade maior; Que a primeira era pó de cocaína e a segunda era pedra de óxi; Que a ré é conhecida pelo batalhão por tráfico de drogas; Que acredita que a ré seja distribuidora de drogas para traficantes menores; Que sobre o pássaro lembra que estava com sinais de maus tratos, pois a penagem não estava completa. Nada mais acrescentou.

A testemunha
DANIEL KENEDY DE OLIVEIRA GOMES (PM),
ouvida em juízo, declarou: Que estavam em ronda e foram informados por populares e deram as características da residência; Que ao chegar na casa a ré saiu de um compartimento da casa e foi para o fundo do quintal, logo após foi falar com guarnição; Que fizeram revista na casa e encontraram no quintal uma porção de droga semelhante a cocaína; Que a droga estava dentro de uma sacola, mas não sabe precisar a quantidade em gramas; Que durante a abordagem tinha uma criança e mais um rapaz; Que foi encontrado também um papagaio filhote, sem penas; Que foram encontradas algumas peças de roupas com etiquetas; Que a ré foi encaminhada para a delegacia; Que foi pedido o apoio de uma PM feminina; Que foi realizada a revista pessoal, ocasião em que foi encontrada pedra de óxi com a ré; Que a ré afirmou que era usuária de drogas. Nada mais acrescentou.”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, e síntese, que os agentes da lei estavam em ronda ostensiva, quando receberam informações de populares que na residência da recorrente estava acontecendo comercialização de entorpecentes, o que restou comprovado no ato da revista no imóvel, sendo encontrado no local substâncias entorpecentes e demais insumos para manufaturação da droga descritos no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado, inexistindo dúvidas acerca de sua materialidade e autoria delitiva.

Deve, assim, ser mantida sem reparos a condenação de Maria Erineldes Pereira de Sousa nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006) NA FRAÇÃO MÁXIMA E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIEMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44 DO CPB):

De forma subsidiária, pede a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06 na fração máxima e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Passo, então, a examinar a calibragem de pena efetuada pelo magistrado
a quo
.

Examinando a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante, verifico que
a pena base arbitrada pelo juízo
de piso um pouco acima do patamar médio para o delito, fixada em
11 (onze) anos de reclusão e pagamento de 1.100 (mil e cem) dias-multa
,
se revela exacerbada e desproporcional à hipótese
,
merecendo ser reduzida
, mas
não ao patamar mínimo como pleiteado
, uma vez que permanecem desfavoráveis ao apelante a
natureza e quantidade da droga
, tratando-se de
6,003g
(seis gramas e três miligramas)
de OXI
–
substância petrificada de cor bege, na forma de uma pedra com fragmentos
– e
19,356g
(dezenove gramas, trezentos e cinquenta e seis miligramas) de
PÓ DE COCAÍNA
–
substância pulverulenta branca, na forma de uma trouxa
–, ambas contendo o princípio ativo da
cocaína,
pertencentes ao grupo químico da
Benzoilmetilecgonina
. Também desfavoráveis são as
circunstâncias da prática do delito
, uma vez que manipulava entorpecente na sua própria residência, pondo em situação de vulnerabilidade os seus familiares, inclusive uma filha de 14 anos de idade.

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, devendo a pena base ser
redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada a se considerar.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, impõe-se reconhecer a causa de diminuição de pena disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, em sua fração máxima legal, qual seja, 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem nos autos motivos que a desautorizem, sobretudo ante à primariedade da apelante, conforme referida Certidão Judicial Criminal Positiva, cujo
quantum
definitivo totaliza em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
b
, e §3º, do CPB.

Deixo de proceder à substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos em virtude de as circunstâncias judiciais valoradas negativamente assim não recomendarem, conforme estabelece o art. 44 do CPB.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e lhe dou parcial provimento na extensão que se conhece, redimensionando a pena final da recorrente para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, esta que deve ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, dada a existência de circunstâncias judiciais negativas, com fulcro no art. 33, §2º,
c
, e §3º, do CPB.

É como voto.

Belém, 31/10/2023